Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime de tentativa de furto qualificado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além das confissões dos réus na delegacia de polícia, tem-se os depoimentos das agentes de polícia, a apreensão das fitas isolantes nas máquinas de autoatendimento e a implantação de mecanismo para reter cartões de crédito em uma das máquinas.

2. A confissão extrajudicial dos acusados pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.

3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

4. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão da autoria na etapa extrajudicial é utilizada para subsidiar o édito condenatório.

5. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena. Mantida a diminuição da tentativa na fração de 1/2 (metade), uma vez que os acusados já haviam preparado todos os apetrechos necessários à consecução do delito, viajaram de São Paulo-SP para Brasília-DF, deslocaram-se até a agência, instalaram os dispositivos e chegaram a abordar uma pessoa.

6. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a sua redução, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida.

7. Fixada a pena privativa de liberdade não superior a 01 (um) ano, a substituição deve se dar por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.